Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. FRAÇÃO APLICÁVEL NA PRIMEIRA FASE (1/8). MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, caput, do CP), às penas de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, e 5 meses e 19 dias de detenção, além de 21 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.
2. A defesa limita-se a questionar aspectos relacionados à dosimetria da penal.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, em vez de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa; (ii) saber se a fração de 1/4 pela multirreincidência é proporcional; e (iii) saber se houve confissão espontânea apta a ensejar atenuação da pena também no crime de receptação.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência admite, na ausência de critério legal específico, tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. A adoção do critério de 1/8, quando fundamentada e proporcional, não configura ilegalidade.
5. No caso, reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a elevação da pena-base em 1/8 do intervalo para cada uma delas observou a proporcionalidade e está em consonância com a orientação jurisprudencial.
6. Quanto à agravante da multirreincidência, é possível a aplicação de fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. Diante da existência de múltiplas condenações definitivas anteriores, a elevação em 1/4 mostrou-se proporcional e adequada à individualização da pena.
7. A atenuante da confissão espontânea exige admissão clara e relevante dos fatos imputados. No interrogatório, o réu admitiu apenas ter fornecido nome falso, negando envolvimento no crime patrimonial e recusando-se a esclarecer a posse dos bens. Não houve confissão quanto à receptação, o que afasta a incidência da atenuante nesse delito.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.